Tribunal: TJES
Processo: 5001154-91.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-91.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RECORRIDO: MICHELY CASSANI JULIATTI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REFLEXOS DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE E QUINQUÊNIO SOBRE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. NATUREZA PROPTER LABOREM. VANTAGEM DE CARÁTER TRANSITÓRIO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB. SENTENÇA REFORMADA.
A extensão da carga horária, quando decorrente de exercício extraordinário ou temporário de funções no magistério, possui natureza propter laborem, não compondo o vencimento básico do servidor. Por esse motivo, não pode servir de base para cálculo de vantagens de caráter pessoal, como o adicional de assiduidade e o quinquênio. Aplicação da vedação ao efeito cascata prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal. Sentença reformada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001154-91.2024.8.08.0045

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RECORRIDO: MICHELY CASSANI JULIATTI

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REFLEXOS DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE E QUINQUÊNIO SOBRE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. NATUREZA PROPTER LABOREM. VANTAGEM DE CARÁTER TRANSITÓRIO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB. SENTENÇA REFORMADA.

A extensão da carga horária, quando decorrente de exercício extraordinário ou temporário de funções no magistério, possui natureza propter laborem, não compondo o vencimento básico do servidor. Por esse motivo, não pode servir de base para cálculo de vantagens de caráter pessoal, como o adicional de assiduidade e o quinquênio. Aplicação da vedação ao efeito cascata prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal. Sentença reformada.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de São Gabriel da Palha/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, professora, no sentido de reconhecer o direito à incidência de adicionais de assiduidade e quinquênio sobre valores pagos a título de extensão de carga horária. Sustenta o recorrente que tais adicionais não integram o vencimento básico e que a extensão da jornada possui natureza transitória e precária, de modo que não pode compor base de cálculo de vantagens.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a extensão da carga horária possui natureza de vencimento básico e, consequentemente, se admite a incidência de adicionais de assiduidade e quinquênio em sua base de cálculo, à luz da legislação municipal e dos princípios constitucionais aplicáveis à remuneração de servidores públicos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia exige análise sobre a natureza jurídica da extensão de carga horária no âmbito do magistério municipal e sua eventual repercussão no cálculo de vantagens de cunho pessoal.

4. Segundo os elementos dos autos, a extensão de carga horária foi concedida à servidora em razão do exercício de funções que demandavam dedicação além da jornada ordinária. Trata-se, pois, de parcela decorrente de serviço efetivamente prestado em condição excepcional e transitória, cuja remuneração é atrelada ao vencimento do cargo ocupado, por critério legal local.

5. Conforme assentado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Agravo de Instrumento nº 5003241-63.2021.8.08.0000, em voto vencedor relatado pela Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, a extensão de carga horária, ainda que paga com base proporcional ao vencimento, não possui natureza jurídica de vencimento básico. Trata-se de verba propter laborem, de caráter transitório, precária e vinculada ao exercício de função extraordinária. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES . ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. DETERMINADA INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA . PEDIDO INDICADO ENFRENTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA APENAS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS E GRATIFICAÇÕES . GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM. INVIABILIDADE DE SERVIR DE BASE DE CÁLCULO PARA AS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO DO ART . 37, INCISO XIV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA TITULAR DO DIREITO DE REIVINDICAR ESTA VERBA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A AUTORA COM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE EM SUA REMUNERAÇÃO . CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . VALOR DA CONDENAÇÃO EM PROL DA AUTORA E PROVEITO ECONÔMICO DO DEMANDADO IDENTIFICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE . 1) A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício da recorrente, observa-se que a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida ao autor de previsão legal, o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão citra petita e, consequentemente, inviabilizada a declaração de sua nulidade por ausência de fundamentação. 2) O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pelo agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pelo recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas. 3) A repercussão do adicional de assiduidade na remuneração da servidora não pode ser concedida na forma pleiteada sob pena de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da Republica, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores . 4) A complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção é concedida pelo município agravado à servidora recorrente em razão das condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação propter laborem, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da Republica. 5) Independentemente de o município demandado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), considerando o período que esta verba foi suprimida, a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada à sua remuneração por força da decisão objurgada quando se aposentar, uma vez que a autarquia previdenciária desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo. 6) Não há risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação do adicional de assiduidade à sua remuneração quando se aposentar, mesmo que a autarquia previdenciária municipal tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social . 7) No julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 04 (quatro) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, pagamento do adicional de assiduidade no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, pagamento retroativo das diferenças vencimentais de 13º (décimo terceiro) e de complementação de carga horária, transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que somente dois destes pleitos foram atendidos, e ainda de maneira parcial, de maneira que não há que falar em sucumbência mínima do autor, inviabilizando a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 8) No vigente Código de Processo Civil, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (art . 85, § 8º, do CPC/2015). 9) Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pela autora, ora agravante, quanto pelo ente público demandado, ora agravado, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade à remuneração no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, e o recebimento das diferenças do 13º (décimo terceiro), e a improcedência dos pleitos de pagamento das diferenças da complementação de carga horária e indenizatório de dano moral que objetivava o recebimento de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º), não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º). 10) Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003241-63.2021.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

6. Do mesmo modo, o adicional de assiduidade, embora possua natureza remuneratória e esteja atrelado ao tempo de serviço, não integra o vencimento padrão do servidor. O TJES reconheceu que sua incidência deve se limitar aos consectários legais (13º salário e 1/3 de férias), sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da CRFB, que veda o chamado “efeito cascata” — isto é, a utilização de vantagens transitórias ou condicionadas como base de cálculo para outras vantagens, gerando acúmulo indevido de acréscimos.

7. O mesmo raciocínio aplica-se ao quinquênio, outra vantagem de caráter temporal que visa retribuir o tempo de serviço e que, como tal, não pode ser projetada sobre verbas não integrantes do vencimento base.

8. Ademais, a vedação à utilização de adicionais condicionados ao tempo de serviço ou ao exercício transitório de funções para compor a base de cálculo de outras vantagens está diretamente fundamentada no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, o qual tem por escopo assegurar a racionalidade e a sustentabilidade do sistema remuneratório no serviço público.

9. Tal dispositivo impede a incidência cumulativa de vantagens pecuniárias umas sobre as outras, com o objetivo de conter o crescimento exponencial e artificial da remuneração, especialmente por meio de parcelas que não se incorporam de forma definitiva ao vencimento base.

10. A lógica constitucional subjacente a essa vedação é impedir que vantagens transitórias, como a extensão de carga horária ou o adicional de assiduidade, condicionadas ao exercício de função ou ao tempo de serviço, se tornem multiplicadoras de outras vantagens igualmente condicionadas, gerando um encadeamento de aumentos sem base estrutural.

11. Em situação similar, assim entendeu o TJ/SP:

“SERVIDOR MUNICIPAL. Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI) com a inclusão de Gratificação Especial de Assiduidade. Municipalidade que paga o adicional previsto apenas sobre o vencimento-padrão. Sentença que julgou procedente a pretensão. Gratificação Especial de Assiduidade. Verba de natureza pro labore faciendo. Vedação à acumulação de acréscimos pecuniários após a Emenda Constitucional nº 19/98 – art. 37, inciso XIV da Constituição Federal. Entendimento atual desta Turma Recursal pela reforma de sentença. Recurso provido.” (TJ-SP - RI: 10171171020208260576 SP 1017117-10.2020.8.26.0576, Relator: André da Fonseca Tavares, Data de Julgamento: 30/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2021).

12. Tal limitação é expressão do princípio da legalidade estrita na administração pública e visa proteger o erário de encargos imprevisíveis ou desproporcionais, mantendo a remuneração dos servidores dentro dos limites objetivos da função exercida e do padrão remuneratório definido em lei. Portanto, permitir que parcelas de caráter excepcional ou temporário sirvam de base para novas vantagens violaria frontalmente o comando constitucional, comprometendo a isonomia e a previsibilidade do regime remuneratório público.

13. Outrossim, registre-se que o próprio plano de carreira municipal dispõe claramente sobre a composição do vencimentobase, conforme art.44 e art.45, §2º, da Lei Municipal nº1.801/2007, que define que:

Art. 44
O vencimento-base é a retribuição pecuniária devida ao profissional do magistério em função do efetivo exercício do cargo correspondente à classe, ao nível de habilitação adquirida e à referência alcançada, considerada a jornada de trabalho, sem distinção das modalidades de ensino em que sejam exercidas as atividades.

Art. 45
A tabela de vencimentos do quadro do magistério é constituída de classes, níveis e referências, conforme anexos IV, V da presente Lei.

§ 1°
As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base específico da jornada de trabalho.

§ 2°
Não serão permitidas incorporações de quaisquer gratificações por funções dentro ou fora do sistema de ensino aos vencimentos e proventos de aposentadoria.

§ 3°
A tabela de Função Gratificada é fixada de acordo com a classificação tipológica da unidade escolar e demais critérios estabelecidos neste Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de São Gabriel da Palha, Anexo VI, que será aplicada ao profissional da educação, quando no exercício de função gratificada e poderá ser modificada por Decreto do Poder Executivo, em decorrência do aumento ou diminuição do número de alunos e/ ou turnos.

14. Desta feita, tem-se que o legislador municipal distinguiu o “vencimentobase” (classes, níveis e referências) das gratificações e adicionais de natureza diferenciada, reforçando que parcelas como o adicional de assiduidade e quinquênio, por possuírem natureza distinta, não podem integrar a base de cálculo de outras vantagens — o que reforça a impossibilidade de que tais acréscimos incidem sobre a extensão de carga horária.

13. Diante do exposto, merece reforma a r. sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Tendo em vista a procedência dos pedidos recursais, não há que se falar em condenação aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A extensão de carga horária no magistério municipal, por se tratar de vantagem de natureza propter laborem, transitória e vinculada ao exercício de função específica, não se incorpora ao vencimento-base do servidor e, por consequência, não pode servir de base de cálculo para vantagens de natureza pessoal, como adicional de assiduidade e quinquênio. Permitir tal incidência configuraria afronta ao art. 37, XIV, da Constituição da República, que veda a acumulação sucessiva de acréscimos pecuniários, sob pena de gerar o denominado “efeito cascata” e comprometer a legalidade e a racionalidade do regime remuneratório público.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 1.801/2007, art. 45, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 44/2015, art. 74, § 8º
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003241-63.2021.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível; TJ-SP - RI: 10171171020208260576 SP 1017117-10.2020.8.26.0576, Relator: André da Fonseca Tavares, Data de Julgamento: 30/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/202.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)